Tribunal: TJSP
Processo: 0236504-12.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001002775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0236504-12.2009.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JOAO MENDES DE MACEDO (AJ), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS e JOAO MENDES DE MACEDO (AJ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0236504-12.2009.8.26.0000 -Voto no 37.532
2
VOTO No: 37.532
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0236504-12.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. CELSO ALVES DE REZENDE
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: JOÃO MENDES DE MACEDO e INSS
APELADOS: OS MESMOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810)

Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 225/227, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por João Mendes de Macedo, condenando
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da
juntada do laudo pericial; mais abono anual; juros moratórios desde a citação de
uma só vez e, após, mês a mês; e honorários advocatícios de 15% sobre o total
das parcelas vencidas até a sentença.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserta a
apelação autárquica, negou provimento ao recurso oficial e deu provimento em
parte ao apelo do autor (fls. 343/347).
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0236504-12.2009.8.26.0000 -Voto no 37.532
3
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos juros
de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o disposto no
art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos termos do art.
1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, cabe anotar que, em face da superveniência
da Lei no 11.960/09, será aplicada, a partir de sua vigência, a alteração definida
pelo art. 5o, porém apenas no que concerne aos juros, sem prejuízo do que foi
estabelecido no acórdão para período anterior.
No tocante à atualização monetária, os integrantes desta 16a
Câmara de Direito Público deliberaram conjuntamente alinhar os índices de
correção monetária às decisões dos tribunais superiores a respeito dessa
matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do IGP-DI em relação a débito anterior à Lei no
11.430/06.
2 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
3 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital